Tribunal: STF
Processo: ARE 1168744
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto Jose Paulo Ribeiro (peça 2) contra decisão proferida pelo Coordenador das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais do Distrito Federal que julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto por aquele recorrente.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois considera não haver a prejudicialidade do apelo extremo (peça 14).



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, tenho-o como inadmissível, pois observo não constar do extraordinário o permissivo constitucional autorizador de sua interposição (qualquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal), restando desatendida, portanto, a norma inscrita no art. 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse contexto, a orientação do Supremo é no sentido de ser inviável o recurso excepcional em que não conste o dispositivo constitucional que autoriza sua formalização. A corroborar, as ementas dos precedentes abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. 



    […] 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 772.453 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. 



    A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso – dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil –, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 636.189 AgR, Ministro Eros Grau)



    Ademais, também não houve o cumprimento da exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a não apresentação de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie.



    Eis o fragmento por meio do qual a parte pretendeu satisfazer esse requisito:



    […] 



    Inicialmente, a presente matéria versa acerca da Desaposentação e eleição de melhor benefício previdenciário, com reconhecimento de repercussão geral por esta Suprema Corte, conforme Ementa abaixo, motivo pelo qual deve ser recebido e julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal:



    […]



    Dessa forma, presentes os requisitos de admissibilidade, requer o recebimento e processamento do presente Recurso Extraordinário, para os fins de Direito.



    […]



    Observa-se que a parte apenas se limita a indicar precedente (RE 661.256), já julgado, no qual foi reconhecida a transcendência da discussão referente à possibilidade de conversão de aposentadoria proporcional em aposentadoria integral por meio do instituto da desaposentação. A hipótese do presente processo é diversa, visto que o recorrente já teve deferido seu pedido de desaposentação e insurge-se, tão somente, quanto à determinação de devolução dos valores anteriormente percebidos da inativação anterior para fins de fruição do instituto lhe deferido, o que indica a deficiência na fundamentação da repercussão geral dessa matéria remanescente, a qual vem a ser submetida ao conhecimento do Supremo.



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    E essa exigência se faz necessária até mesmo naqueles casos de suposta repercussão geral presumida, conforme orientam os precedentes abaixo (grifos meus):



    […] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. […]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    […] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber)



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, sua incidência é indevida. 



    Ilustram esse entendimento, entre muitos outros, estes acórdãos prolatados no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJe de 30 de maio de 2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJe de 23 de abril de 2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJe de 26 de março de 2019.



    3. Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator